Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
E M E N T A
APELACÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA. NÃO SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO TRIBUNAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ATUAÇÃO DE FISCAL DA LEI. ART. 996 DO CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ART. 37, XVI, E ART. 42, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BOMBEIRO MILITAR QUE ATUA NA FUNÇÃO DE PROFESSOR NO COLÉGIO MILITAR E PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A remessa necessária, apesar de não submetida ao tribunal pelo juízo a quo, deve ser conhecida de ofício, porque a sentença foi concessiva da segurança e, por esta razão, está sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, para que tenha a eficácia assegurada.
2. Nos termos do artigo 996 do CPC, o Ministério Público pode recorrer em processo como parte ou fiscal da ordem jurídica. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo Ministério Público suscitada em contrarrazões.
3. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. A Emenda Constitucional n. 101 de julho de 2019 permite a aplicação aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios do disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar. (§ 3o, Art. 42, CF).
4. O fato de o profissional integrar os quadros de instituição militar não configura, por si só, impedimento à acumulação de cargos. No entanto, o exercício das funções somente será possível nas hipóteses previstas no art. 37, inciso XVI, da CF, entre as quais se encontra a autorização de acumulação de dois cargos de professor.
5. O impetrante/apelado desempenha função de magistério no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que pode ser acumulada com o cargo de professor que ocupa na Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás.
6. Recursos e remessa necessária conhecidos e desprovidos.